Tribunal: TJSP
Processo: 2277427-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que foi indicado à leilão bem de família, bem como outro imóvel por valor muito inferior ao que constou do inventário, e que serviu de base para cálculo dos honorários cobrados nesta ação, entendo

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que foi indicado à leilão bem de família, bem como outro imóvel por valor muito inferior ao que constou do inventário, e que serviu de base para cálculo dos honorários cobrados nesta ação, entendo possível a suspensão da execução, para que sejam decididos primeiramente as questões alegadas pelo executado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000421938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2277427-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIO RENATO
THOMAS DE ALMEIDA, é agravada NEUSA MORAIS ROMEIRO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277427-94.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.365
2
Agravo de Instrumento No 2277427-94.2019.8.26.0000
Agravante: CLAUDIO RENATO THOMAS DE ALMEIDA
Agravado : NEUSA MORAIS ROMEIRO
Comarca: São Paulo 42a Vara Cível
Juiz (a): Marcello do Amaral Perino

V O T O No 42.365
SERVIÇOS PROFISSIONAIS
AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXECUÇÃO EXCEÇÃO DE
PRÉ EXECUTIVIDADE
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO.
Considerando-se que foi indicado à leilão bem de família, bem
como outro imóvel por valor muito inferior ao que constou do
inventário, e que serviu de base para cálculo dos honorários
cobrados nesta ação, entendo possível a suspensão da execução,
para que sejam decididos primeiramente as questões alegadas pelo
executado.
NEUSA MORAIS ROMEIRO propôs ação de cobrança de
honorários advocatícios frente à CLAUDIO RENATO THOMAS DE
ALMEIDA, julgada procedente, parcialmente reformada em segundo grau, ora
em fase de cumprimento de sentença.
O executado ofertou impugnação à execução, que foi recebida como
exceção de pré executividade pelo MM. juízo a quo, sem atribuição de efeito
suspensivo à execução.
Inconformado, ofereceu o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: deve ser
reconhecida a nulidade do procedimento escolhido pela agravada, vez que o
acórdão fixou o valor dos honorários devidos num percentual de 6% sobre
monte mor concernente ao inventário do falecido pai do Agravante, sendo por
tal quantia ilíquida, a qual deveria a Agravada se valer, a priori, do
procedimento de liquidação de sentença; também há nulidade no ato citatório e
nulidade da penhora que recaiu sobre bem imóvel impenhorável, por ser bem de
família; o imóvel penhorado é o único imóvel do agravante, que nele reside há
anos; o garante não teve ciência inequívoca do início do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277427-94.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.365
3
sentença, vez que o AR foi recebido por terceiro estranho à lide; o cumprimento
de sentença se baseia na condenação do Agravante ao pagamento dos
honorários em 6% sobre o valor do monte mor oriundo do inventário e partilha
do pai do Agravante, valor ilíquido; a Agravada deveria inicialmente promover
a devida liquidação da sentença, nos termos do artigo 509 do CPC; o r. acórdão
executado não revelou o quantum da prestação pecuniária; é nítido o excesso de
execução, pois a agravada atribuiu valores aos bens muito inferiores ao que
correspondem à realidade de mercado; injustificável se mostra o recebimento da
impugnação ofertada pelo Agravante no autos do cumprimento de sentença
como exceção de pré-executividade.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 510). Prestadas as
informações solicitadas ao douto juízo de primeiro grau, restou mantida a
decisão (fls. 517). Decorrido o prazo legal, não houve oferta de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de cobrança de
honorários advocatícios ajuizada por Neuza em face de Claudio, em razão de
débito oriundo de contrato verbal para prestação de serviços advocatícios para
propositura de ação de inventário dos bens deixado por Cláudio Viana de
Almeida, pai do Agravante, na qual pleiteia o recebimento de 6% (seis por
cento) sobre a totalidade do monte mor. Foi proferida sentença, julgando
procedente o pedido da Agravada, arbitrando em 6% (seis por cento), mais um
plus de 2% (dois por cento) totalizando a porcentagem de 8% (oito por cento)
sobre o monte mor a ser recebido pelo recorrente, na ação de inventário. Após
recurso de Apelação interposto pelo Agravante, foi modificada a sentença,
sendo fixado em 6% (seis por cento) o devido à Agravada.
A autora, ora agravada, deu início ao cumprimento de sentença,
pleiteando a satisfação de suposto crédito no montante de R$ 150.309,32. O
executado ofertou impugnação à execução, recebida como exceção de
incompetência, mas sem efeito suspensivo. Inconformada, ofertou o presente
agravo, almejando a suspensão da execução, alegando várias irregularidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277427-94.2019.8.26.0000
1-Voto no 42.365
4
Entendo que merece acolhida seu recurso, para que seja suspensa a
execução.
De fato, prudente a análise dos argumentos apresentados pelo
executado antes do prosseguimento dos atos da execução.
Um dos imóveis penhorados e indicados ao leilão se trata de bem de
família, no qual o executado reside, conforme se verifica na declaração de
imposto de renda, e m vários documentos juntados aos autos.
Quanto ao outro imóvel penhorado e indicado ao leilão, há diferentes
valores nos autos. Na petição em que indica os imóveis, a exequente atribui o
valor de R$ 45,650,00 (fls. 212/213). No entanto, na lista dos bens a ser
inventariados, o mesmo imóvel foi indicado por R$ 162.740,78 pela exequente
(fls. 282/293), sendo que os honorários ora executados foram calculados sobre
esse valor.
As questões da regularidade ou não da citação, e da possibilidade de
execução sem a liquidação de sentença também devem ser analisadas antes do
prosseguimento da execução, sendo prudente a atribuição do efeito suspensivo.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator